Tribunal: TJSP
Processo: 2243345-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Atropelamento em via férrea. Decisão agravada que, dentre outros pontos, postergou a análise da preliminar de ilegitimidade para junto do mérito. Competência recursal que se firma pela petição inicial. Ação proposta contra concessionária de serviços públicos, com base em responsabilidade objetiva. Matéria inserida na

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Atropelamento em via férrea. Decisão agravada que, dentre outros pontos, postergou a análise da preliminar de ilegitimidade para junto do mérito. Competência recursal que se firma pela petição inicial. Ação proposta contra concessionária de serviços públicos, com base em responsabilidade objetiva. Matéria inserida na competência da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça. Resolução no 623/2013, art. 3o, item I.7. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243345-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são agravantes
RUMO S/A e RUMO MALHA PAULISTA S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO), são
agravados MARIA LUIZA RAMOS DA CONCEIÇÃO, AMÉRICA LATINA
LOGÍSTICA - ALL, MRS LOGÍSTICA S.A. e FERROVIA CENTRO ATLANTICA
S.A..
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, com
determinação.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243345-03.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 2/6
Agravantes: Rumo S/A (atual denominação de ALL América Latina
Logística S/A) e Rumo Malha Paulista S/A (atual denominação de ALL
– América Latina Logística Malha Paulista S/A
Agravada: Maria Luiza Ramos da Conceição
Comarca: São José do Rio Preto 5a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 45.546
EMENTA
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais
e morais. Atropelamento em via férrea. Decisão agravada que,
dentre outros pontos, postergou a análise da preliminar de
ilegitimidade para junto do mérito. Competência recursal que se
firma pela petição inicial. Ação proposta contra concessionária de
serviços públicos, com base em responsabilidade objetiva. Matéria
inserida na competência da Seção de Direito Público deste E.
Tribunal de Justiça. Resolução no 623/2013, art. 3o, item I.7.
Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Rumo S/A (atual denominação de ALL América Latina Logística S/A)
e Rumo Malha Paulista S/A (atual denominação de ALL América
Latina Logística Malha Paulista S/A contra a decisão de fls. 280/281
que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada por Maria Luiza Ramos da Conceição em face das
agravantes, dentre outros pontos, postergou a análise da preliminar
de ilegitimidade passiva para junto do mérito.
Defendem as agravantes, preliminarmente, o
cabimento do agravo de instrumento por interpretação extensiva do
artigo 1015 do CPC. No mérito, argumentam que a Rumo S/A não
pode ser responsabilizada, vez que sequer administra a via, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243345-03.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 3/6
havendo que se falar em responsabilidade solidária. No site da ANTT
há informação acerca da Concessionária da Malha Paulista, que não
se confunde com a sociedade empresária “Rumo S/A”. Pede a
concessão de efeito suspensivo para suspender o trâmite da
demanda de origem e, ao final, a reforma da decisão para excluir a
empresa Rumo S/A do polo passivo, mantendo apenas a Rumo Malha
Paulista S/A.
Preparo a fls. 18/19.
É o Relatório.
A decisão agravada foi proferida nos autos de ação
indenizatória que discute a responsabilidade da concessionária de
serviço público pelo atropelamento do filho da autora, ora agravada,
em via férrea.
A discussão travada nos autos era examinada pela
Seção de Direito Privado, muito embora existissem decisões que
entendiam que a competência era da Seção de Direito Público. Existia
divergência sobre a competência.
Todavia, o E. Órgão Especial, ao examinar conflito
de competência sobre o tema, decidiu que a competência é da Seção
de Direito Público.
Em razão disso, esta Câmara não examina mais as
questões envolvendo atropelamento em via férrea, como se constata
pelo voto proferido pelo Des. Caio Marcelo, em julgamento onde
figurei como revisor:
“O recurso não comporta conhecimento, ante a incompetência desta
Câmara para o seu processamento e julgamento, uma vez que se trata de decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243345-03.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 4/6
proferida em autos de ação ajuizada contra a Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos CPTM, em razão de morte do tio e irmão das autoras, atingida por
locomotiva, nas proximidades da estação de Francisco Morato, em 09 de dezembro
de 2008.
Sustenta-se a responsabilidade da ré, por força da norma prevista no art.
36, § 7o. da Constituição Federal ( f. 3 da petição inicial ). Considerando, pois, que
segundo os termos do art. 103 do Regimento Interno deste Tribunal, a competência
recursal firma-se pelos termos do pedido inicial, no caso, a declaração da
responsabilidade civil das Concessionárias de Serviço Público, pelos danos
suportados pelos autores, esta Câmara não é a competente para julgamento do
recurso, pois nos termos da Resolução TJ 623/2013, art. 13o, I.7, compete à Seção
de Direito Público, composta pela 1a a 13a Câmaras, o julgamento das: “I.7 Ações de
responsabilidade civil do Estado, inclusive as decorrentes de ilícitos extracontratuais
de concessionárias e permissionárias de serviço público, ressalvando o disposto no
item III.15 do artigo 5o desta Resolução”.
Neste sentido, recentes julgados do C. Órgão Especial deste Tribunal:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE
FERROVIÁRIO DE CARGA - ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA - SUPOSTA
NEGLIGÊNCIA QUANTO ÀS MEDIDAS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO NAS
FAIXAS DE DOMÍNIO DA FERROVIA - TEMA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA
DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
PELO FATO DO SERVIÇO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, INCISO I, ITEM 'I.7',
DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL - PRECEDENTES -
CONFLITO PROCEDENTE, RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA CÂMARA
SUSCITANTE”. “A redação do artigo 5o, inciso III, item III.15, da Resolução no
623/2013 conduz à intelecção no sentido de ocorrência de colisão entre veículos em
movimento, ainda que pertinente a responsabilidade civil do Estado, concessionárias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243345-03.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 5/6
e permissionárias de serviços, afigurando-se imprescindível investigar a causa de
pedir para se estabelecer a competência do órgão fracionário respectivo. Incumbiria,
por exemplo, à Seção de Direito Privado julgar acidente envolvendo veículo
pertencente a uma concessionária que atingisse outro de propriedade particular, ou
atropelasse determinado pedestre em via pública, desde que debitada a culpa ao
preposto da concessionária, afastada a hipótese clássica da faute du service dos
franceses”(Conflito de Competência no 0021188-88.2019.8.26.0000, rel. Des. Renato
Sartorelli, j. 03.09.2019)” (Apelação Cível no 0209028-87.2009.8.26.0100 -
Voto no 13.030).
Neste mesmo sentido entendem outras Câmaras do
Direito Privado:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Atropelamento em via férrea.
Pretensão indenizatória formulada em face de operadora de transporte ferroviário.
Responsabilidade civil. Alegação de que o acidente decorreu de omissão do Poder
Público. Matéria de competência da Seção de Direito Público, nos termos da
Resolução no 623/2013, art. 3o, item I.7. Precedentes do Órgão Especial. Recurso
não conhecido, com determinação de redistribuição. (TJSP; Apelação Cível
1111594-66.2018.8.26.0100; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12a
Vara Cível; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro:
17/09/2020)
RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
ACIDENTE DE VEÍCULO

ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. Competência recursal. Indenização por danos materiais e
morais. Acidente em linha férrea. Ação ajuizada contra concessionária de serviço
público. Matéria que não se enquadra na competência desta Câmara. Competência
da Seção de Direito Público Posicionamento do Órgão Especial RECURSO NÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243345-03.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 6/6
CONHECIDO, determinada a redistribuição. (TJSP; Apelação Cível
1031440-24.2015.8.26.0114; Relator (a): Marcondes D'Angelo;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2020; Data
de Registro: 20/08/2020)
Assim sendo, uma vez que a competência recursal
se firma pela petição inicial, esta Câmara não é competente para
conhecer deste agravo, sendo necessária a redistribuição do feito
para uma das Câmaras da Seção de Direito Público.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso,
determinada a redistribuição.
RUY COPPOLA
RELATOR